Tribunal: TJDFT
Processo: 0739989-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por credor contra decisão singular proferida, em fase de cumprimento de sentença, que determinou a suspensão da execução até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0724753-37.2025.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal, no qual se discute a forma de aplicação da Taxa Selic na atualização do débito.
2. O agravante pleiteia o prosseguimento imediato da execução, com expedição de requisitórios.
II. Questão em discussão:
3. Definir se a ausência de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ente público autoriza a continuidade do cumprimento de sentença, com expedição dos requisitórios, ou se prevalece a decisão de primeiro grau que optou pela suspensão cautelar do feito até julgamento do agravo pendente.
III. Razões de decidir:
4. A suspensão determinada pelo juízo de origem está amparada nos princípios da segurança jurídica e da regularidade processual, diante da pendência de julgamento de recurso que discute os critérios de atualização do débito.
5. O prosseguimento da execução, sem o prévio trânsito em julgado, acarretaria risco de pagamentos indevidos, em afronta ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, §§ 1o, 3o, 5o e 8o, da CF).
6. Inviável a cisão do crédito ou a expedição parcial de requisitórios, pois a integralidade do valor está sob controvérsia.
7. O argumento de urgência, fundado na natureza alimentar do crédito, não prospera, pois se trata de verbas pretéritas, sem comprovação de essencialidade para subsistência.
8. Jurisprudência desta Corte e do STF reafirma a necessidade de trânsito em julgado da decisão que enfrenta a impugnação, bem como a vedação ao fracionamento do crédito contra a Fazenda Pública.
IV. Dispositivo:
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.